Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-95.2024.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003879-95.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CESAR DA COSTA SANTOS - CPF: 021.899.672-10 (APELADO), GLEICIANE ALVES DA CRUZ - CPF: 029.652.091-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, declarando extinta sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena em razão da detração.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a conduta praticada pelo apelado configura o crime de tortura (art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97), conforme sustenta o Ministério Público, ou o delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP), como reconhecido na sentença.

III. Razões de decidir:

1. O crime de tortura, na modalidade prevista no art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97, exige não apenas a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, mas também que tal constrangimento seja praticado com a finalidade específica de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

2. Trata-se de crime que exige dolo específico, não bastando a comprovação da materialidade das agressões e do sofrimento causado à vítima, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da finalidade especial de agir.

3. A ausência da vítima em juízo, impossibilitando a ratificação de seu depoimento prestado na fase inquisitorial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prejudica a credibilidade do depoimento prestado durante o inquérito.

4. A testemunha-chave se retratou em juízo, fragilizando a comprovação do elemento subjetivo específico exigido para a configuração do crime de tortura.

5. Embora existam indícios de que o apelado tenha agredido a vítima em razão de ciúmes e suspeita de traição, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não permitem concluir, com a certeza necessária para uma condenação criminal, que tais agressões foram praticadas com o fim específico de obter confissão ou informação.

6. Havendo dúvida quanto à presença do elemento subjetivo específico do tipo penal mais grave, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento: 1. O crime de tortura exige a comprovação do dolo específico de obter informação, declaração ou confissão da vítima, elemento subjetivo que não pode ser presumido. 2. A ausência da vítima em juízo, impossibilitando a ratificação de seu depoimento prestado na fase inquisitorial, somada à retratação de testemunha-chave, fragiliza a comprovação do elemento subjetivo específico exigido para a configuração do crime de tortura. 3. Havendo dúvida quanto à presença do elemento subjetivo específico do tipo penal mais grave, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 129, §9º, do Código Penal; art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - APR: 10024102092111001 Belo Horizonte, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2019; TJ-MG - Apelação Criminal: 00002994120238130322, Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Paulo Cesar da Costa Santos como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, declarando extinta sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena em razão da detração.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de tortura, conforme imputado na denúncia (art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97), argumentando que o conjunto probatório demonstra que o réu submeteu a vítima a intenso sofrimento físico e mental com o fim específico de obter informações sobre uma suposta traição. (ID. 306403624).

A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, sustentando que a conduta do apelado não se amolda ao crime de tortura, mas sim ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme reconhecido na sentença. (ID. 306403628).

Instada, a d. Procuradoria Geral

de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso interposto e, no mérito pelo seu IMPROVIMENTO, assim sintetizada: (ID.318431871).

“ Sumário: Apelação Criminal – Apelado condenado pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal - Recurso ministerial almejando a reclassificação da conduta para o crime de tortura, nos termos da denúncia – impossibilidade – o crime de tortura exige, além da materialidade delitiva, a demonstração inequívoca do dolo específico, consistente na intenção de obter confissão, informação ou aplicar castigo, elemento subjetivo que não pode ser presumido - Embora comprovadas as agressões físicas e as lesões corporais sofridas pela vítima, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstram de forma segura a finalidade específica exigida pelo tipo penal da tortura - A ausência da vítima em juízo, a retratação da testemunha e a ausência de elementos objetivos que indiquem a motivação inquisitória da conduta impedem a reclassificação pretendida - Diante da dúvida quanto à finalidade da conduta, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a condenação nos termos da sentença – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação típica da conduta praticada pelo apelado: se configuraria o crime de tortura (art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97), conforme sustenta o Ministério Público, ou o delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP), como reconhecido na sentença.

Após detida análise dos autos, acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça para negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença em seus exatos termos.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2024.281867 (ID. 170345775), exame de corpo de delito (ID. 170345787), relatório de investigação (ID. 170347842) e laudo pericial (ID. 170527721), que atestam as lesões sofridas pela vítima.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio apelado confessado em juízo que agrediu a vítima, embora tenha negado a prática de tortura e contestado a extensão das agressões descritas na denúncia.

O cerne da questão, portanto, reside na verificação da presença do elemento subjetivo específico exigido para a configuração do crime de tortura, qual seja, o dolo de obter informação, declaração ou confissão da vítima.

O crime de tortura, na modalidade prevista no art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97, exige não apenas a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, mas também que tal constrangimento seja praticado com a finalidade específica de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

Trata-se, portanto, de crime que exige dolo específico, não bastando a comprovação da materialidade das agressões e do sofrimento causado à vítima, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da finalidade especial de agir.

No caso em apreço, embora existam indícios de que o apelado tenha agredido a vítima em razão de ciúmes e suspeita de traição, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não permitem concluir, com a certeza necessária para uma condenação criminal, que tais agressões foram praticadas com o fim específico de obter confissão ou informação.

A vítima Gleiciane Alves da Cruz, cujo depoimento seria fundamental para a caracterização do dolo específico, não foi localizada para ser ouvida em juízo, existindo apenas seu relato prestado na fase inquisitorial (ID. 170345779), no qual afirmou.

(...). DECLAROU: Que a declarante namorou com PAULO

CESAR DA COSTA SANTOS por aproximadamente 15 dias, após isso foram morar juntos; Que

estão morando juntos há 1 mês e semana em florestinha, distrito de Porto Alegre do Norte; Que

não possem filhos em comum; Que na data de ontem, 17/09/2024, por volta das 20h30 PAULO

CESAR chegou em casa bastante nervoso; Que PAULO CESAR soube por meio de um amigo

que a declarante estava em um bar bebendo cerveja com um homem no mesmo dia mais cedo,

por isso PAULO CESAR chegou bastante nervoso; Que PAULO CESAR assim que chegou iniciou

uma serie de agressões contra a declarante, tais como: com chutes, tapas, puxões de cabelos e

outros; Que em determinado momento PAULO CESAR perguntou: "cadê a faca?" Que a

declarante ficou com bastante medo e saiu correndo para rua; Que PAULO CESAR saiu correndo

atrás da declarante que gritava por socorro pedindo para que alguém ligasse para a polícia; Que

PAULO CESAR alcançou a declarante e a segurou e a puxou pelos cabelos de forma brusca, na

sequencia saiu arrastando-a pela rua até a residência novamente; Que em razão disso a

declarante perdeu bastante cabelo, não era aplique, inclusive apresentou seus cabelos

arrancados para o médico da POLITEC; Que na residência PAULO CESAR iniciou uma longa sessão de torturas com o objetivo de obter informações/ declarações acerca de possível traição

com o homem que a declarante estava no bar mais cedo, sendo que as agressões ocorreram até

o amanhecer; Que PAULO CESAR pegou uma faca grande na cozinha e ficou pressionando

lentamente contra os seios da declarante enquanto dizia: "ah, então você tem medo de morrer?

Porque você tem medo de morrer? Eu só não te matei ainda porque eu te amo demais, neguinha";

Que a seguir PAULO CESAR pegou uma chave de fenda e começou a pressionar contra o ombro

da declarante, nesse momento a declarante acreditou que iria morrer; Que a declarante fez muito

esforço com sua mão para evitar que PAULO CESAR a furasse com a chave de fenda o seu

ombro esquerdo, onde ainda possui escoriações provocadas pela ferramenta; Que durante as

agressões, PAULO CESAR perguntava: "porque você fez isso? Ele comeu você? Como foi? Me

conta tudo, eu quero saber, eu vou te dar uma última chance"; Que PAULO CESAR trancou todas

as portas da residência e ordenou que a declarante sentasse em uma cadeira na sala; Que na

geladeira havia uma caixinha de cerveja deixada pelo homem que a declarante estava no bar

mais cedo e quando PAULO CESAR soube da cerveja na geladeira começou a beber e fumar na

frente da declarante enquanto a torturava psicologicamente e fisicamente; Que PAULO CESAR

exigia que a declarante contasse tudo que havia feito com o outro homem, caso contrário a

mataria, além disso a agredia para contar tudo; Que a declarante ficou com muito medo, mas não

falou nada com medo de ser morta; Que PAULO CESAR não deixava a declarante sair da

cadeira, onde permaneceu até o amanhecer, momento em que PAULO CESAR chamou a

declarante para dormir; Que PAULO CESAR bebeu toda a cerveja deixada pelo rapaz e já estava

um pouco embriagado, então assim que deitou, dormiu; Que a declarante aproveitou esse

momento para fugir e pedir socorro; Que uma amiga levou a declarante até a delegacia de Porto

Alegre do Norte para comunicar os fatos; Que a declarante possui diversas lesões pelo corpo,

inclusive na cabeça devido PAULO CESAR ter batido na cabeça da declarante; Que a declarante

deseja receber medidas protetivas de urgência para sua segurança, pois tem medo do que

PAULO CESAR pode fazer; Que a declarante vai se mudar para outra cidade, pois está com

medo de PAULO CESAR caso ele saia da cadeia. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Peço vênia.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, "a ausência de ratificação da vítima em juízo prejudica a credibilidade do depoimento prestado durante o inquérito, especialmente considerando que a vítima não esteve disponível para o contraditório e ampla defesa" (ID. 278787902).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a palavra da vítima, embora de suma importância nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente, por si só, quando colhida apenas na fase inquisitorial, para embasar uma condenação por crime mais grave.

A testemunha Valéria Batista da Silva, que em sede policial, (ID. 170347849).

DECLAROU: QUE; no dia do fato, não presenciou nada. que estava só com as crianças em casa.

Que apenas ouviu a vítima pedir socorro por diversas vezes. Que saiu de casa e ouviu o barulho

no fundo do quintal e ao ver que era um facão ficou com medo de o suspeito tentar entrar em seu

quintal para pegar o facão e por isso saiu de casa com as crianças e foi para a casa do vizinho de

frente, senhor Ítalo. Da casa do vizinho ainda conseguiu ouvir a vítima pedir socorro novamente.

Que após voltar para casa, minutos depois, ainda ouviu a vítima pedir socorro. Afirma também q

ue o suspeito gritava muito alto frases como "porque você me traiu, porque você fez isso", mas

não ouvia respostas. Nada mais disse.

Em juízo, (ID. 278787902).

(...) ouvida em juízo relatou que não conhece a vítima, porém é sua vizinha. Afirmou não ter conhecimento sobre os fatos, porém declara ter encontrado um facão no fundo de seu quintal. Destacou que o objeto não poderia ter sido jogado da rua, mas sim proveniente de alguma das casas vizinhas.

A testemunha Tatiane de Oliveira Batista, por sua vez, declarou em juízo (ID. 278787902).

(...) No dia seguinte aos fatos, a vítima a abordou pedindo ajuda e pediu uma carona até a delegacia. Tatiane relatou que a vítima apresentava algumas lesões e estava descabelada. Além disso, afirmou que a própria vítima atribuiu as agressões a Paulo, mencionando que o motivo teria sido a desconfiança dele em relação a uma possível traição.

Os policiais civis Cantídio Rodrigues Marcondes ouvidos em juízo, (ID. 278787902).

(...). Que a vítima registrou um boletim de ocorrência, levando a guarnição policial a se deslocar até o local dos fatos. No local, identificaram um homem que se apresentou como “Julio Iglesias”. Para confirmar sua identidade, os policiais tiraram uma foto dele e a enviaram para a delegacia, onde a vítima o reconheceu como sendo o acusado. Durante a vistoria na residência, os agentes encontraram latas de cerveja, um celular e uma caixa de som danificados. Além disso, na área da casa, identificaram um tufo de cabelo da vítima. Um facão foi localizado na residência vizinha. A vizinha, Valéria, informou ter ouvido gritos, mas não tomou nenhuma iniciativa em relação ao ocorrido, ainda declarou que tinha um facão jogado em seu terreno. Sobre o motivo causador da briga, relata que a vítima contou em sede policial que ocorreu porque o acusado estava em outra cidade e ficou sabendo que ela estava em um bar com outro homem.

No mesmo sentido o policial civil, Walter Messias da Silva Junior, em Juízo: (ID. 278787902).

(...). Acrescentou que a vítima apresentava diversas lesões, e foi encaminhada ao exame de corpo de delito. Declara que a vítima relatou que as agressões durante toda a noite.

Durante o interrogatório judicial, o réu Paulo Cesar da Costa Santos (ID. 278787902).

(...) admitiu ter agredido a vítima durante uma discussão. Relatou que, no dia dos fatos, estava em outra localidade quando recebeu ligações informando que a vítima estava em um bar consumindo bebida alcoólica com outro homem. Posteriormente, foi novamente informado de que ela estava em casa fazendo "farra". Ao chegar à residência, afirmou ter constatado a presença de latas de cerveja no chão e na geladeira. Diante disso, questionou a vítima, que, segundo ele, reagiu com agressividade, momento em que “perdeu a cabeça” e a agrediu. No entanto, negou ter arrancado seus cabelos, alegando que apenas a segurou pelos cabelos. Acrescentou que, após o ocorrido, ambos fizeram as pazes e foram dormir. Quanto ao facão encontrado, negou ser o proprietário do objeto.

O laudo pericial (ID. 170527721), embora ateste a existência de múltiplas lesões, não é suficiente, por si só, para comprovar o dolo específico exigido pelo tipo penal da tortura.

Diante desse quadro probatório, não há como afirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, que o apelado agiu com o dolo específico de obter informação ou confissão da vítima, elemento subjetivo imprescindível para a configuração do crime de tortura.

Peço vênia.

Como bem salientou a douta Procuradora de Justiça em seu parecer,
"a configuração do crime de tortura exige, além da conduta material, a presença do dolo específico, consistente na intenção de obter informação, confissão ou aplicar castigo, elemento subjetivo que não pode ser presumido, devendo ser inequivocamente demonstrado pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório"
(ID. 318431871).

Portando havendo dúvida quanto à presença do elemento subjetivo específico do tipo penal mais grave, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, conforme reconhecido na sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE TORTURA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL DE UM RÉU. REQUISITOS ENSEJADORES DO DELITO DE TORTURA NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - Para qualquer condenação é necessária a segurança quanto à autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impondo-se a manutenção da absolvição dos réus (Harrison e Eliseu) diante da inexistência de elementos de convicção indiscutíveis, produzidos sob o crivo do contraditório, a evidenciar o crime e sua autoria - Estando comprovado que o réu (Marcelo) agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais, sem, contudo, causar-lhe intenso sofrimento físico ou mental, necessário se faz manutenção da sentença de desclassificação para o delito de lesão corporal.” (TJ-MG - APR: 10024102092111001 Belo Horizonte, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2019) (sic).

“APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DE TORTURA CONFISSÃO - PRELIMINAR - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS DE TODOS OS RÉUS - DOSIMETRIA DA PENA - REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - POSSIBILIDADE - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS ACUSADOS - DIREITO AO ESQUECIMENTO - POSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA ALGUNS DOS RÉUS - POSSIBILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS ACUSADOS NÃO RECORRENTES - NECESSIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Resta prejudicado o pedido de apelo em liberdade apresentado em sede de apelação criminal pronta para julgamento - Demonstrado que a conduta dos acusados configurou os delitos de exercício arbitrário das próprias razões, sequestro e cárcere privado qualificado e lesão corporal, deve ser rejeitada a tese de absolvição - O crime de tortura confissão exige a comprovação do dolo dos agentes de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, o que não restou demonstrado nos autos - Resta configurado o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando os acusados fazem "justiça com as próprias mãos", isto é, buscam satisfazer pretensão legítima (reaver os bens subtraídos pela vítima), porém agindo por si mesmo e de acordo com a sua própria vontade, não solicitando a intervenção estatal, responsável por aplicar a Justiça - Considerando que a vítima foi privada de sua liberdade de locomoção, ainda que por curto espaço de tempo, resta configurado o crime de sequestro e cárcere privado. Ademais, os maus tratos a que o ofendido foi submetido, que lhe geraram intenso sofrimento físico e moral, tornam a conduta mais grave e a enquadra m na forma qualificada do crime - Comprovado que a vítima foi agredida fisicamente pelos réus, resta configurado o delito de lesão corporal - Demonstrado o liame subjetivo existente entre as condutas dos acusados, que orientaram suas ações a fim de garantir o sucesso da empreitada, todos devem ser condenados pelos crimes praticados, independente de terem efetivamente agredido fisicamente o ofendido - Havendo equívoco na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, pelo magistrado sentenciante, deve haver a reanálise de tais circunstâncias por esta instância revisora - Quando os registros da folha de antecedentes de um dos réus são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da dosimetria da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento - Realizada nova dosimetria da pena, deve ser revisto o regime inicial fixado aos acusados não reincidentes, aplicando-se o aberto - Deve ser estendida aos demais réus a desclassificação do crime ora realizada, por se tratar de situação mais benéfica, com nova dosimetria da pena - Em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório, cabe ao juízo da execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais.” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00002994120238130322, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024) (destacou-se) (sic).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em seus exatos termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025